Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710580-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RICARDO BISPO DE CASTRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 187987045), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69) do veículo “VOLKSVAGEN FOX XTREME 1.6 FLEX, ano: 2019, cor: cinza, placa: REC2I64, chassi: 9BWAB45Z7L4028250”. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. No mérito, alega que já efetuou o pagamento de 81,25% da dívida e que o autor ajuizou a ação de busca e apreensão após o inadimplemento de uma única parcela. Afirma que, estando para vencer a segunda parcela, solicitou ao banco o boleto para pagamento individualizado da parcela em atraso, mas foi informado que o boleto só seria emitido com valor correspondente às duas parcelas acumuladas. Discorre sobre a função social do contrato, a existência de abusividade em diversas cláusulas contratuais e o direito à respectiva revisão. Requer a concessão do efeito suspensivo, a extinção do processo sem resolução do mérito e a revogação da liminar de busca e apreensão. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. A matéria deduzida no recurso não foi submetida ao Juízo a quo. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 20/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator